Tribunal: TJMT
Processo: 0004452-98.2013.8.11.0007
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004452-98.2013.8.11.0007
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Remição]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO (AGRAVADO), GILSON CONCEICAO AZEVEDO - CPF: 712.439.411-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GILSON CONCEICAO AZEVEDO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REMIÇÃO DA PENA – DECISÃO JUDICIAL QUE REVOGOU DIAS REMIDOS POR CUMPRIMENTO DE PENA EM SITUAÇÃO DEGRADANTE – INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – NULIDADE – REVOGAÇÃO DE DIAS REMIDOS NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 1/3 EM RAZÃO DO COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – PROCEDÊNCIA - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Embora as evidentes condições precárias das unidades carcerárias, não há qualquer previsão no ordenamento jurídico vigente que autorize a remição de dias fundada na condição degradante dos estabelecimentos prisionais.

2. O magistrado deixou de apontar os motivos que o levaram a revogar os dias remidos do agravante na fração máxima prevista no art. 127 da LEP (1/3), fato que acarreta a nulidade do indigitado
decisum
, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 0004452-98.2013.8.11.0007

AGRAVANTE: GILSON CONCEICAO AZEVEDO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução
interposto por
Gilson Conceição Azevedo
, contra a decisão proferida pelo Juízo da
Quinta Vara Criminal de Alta Floresta
, que acolheu o pleito ministerial e revogou 117 (cento e dezessete) dias de remição pelo
cumprimento da pena em situação degradante
pelo reeducando, ante a ausência de dispositivo legal, bem como excluiu 1/3 dos tempo remido, em razão do cometimento de falta grave.

Em suas razões, a defesa almeja a reforma da decisão para que sejam mantidos os dias remidos e que não seja revogado 1/3 do tempo remido pelo reeducando (id. 45153526).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (id. 45153538).

Em juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão impugnada (id. 45153528).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do agravo em execução, apenas para declarar a nulidade da decisão quanto a revogação de 1/3 dos dias remidos (id. 52476451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GILSON CONCEICAO AZEVEDO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo em Execução
interposto por
Gilson Conceição Azevedo
, contra a decisão proferida pelo Juízo da
Quinta Vara Criminal de Alta Floresta
, que acolheu o pleito ministerial e revogou 117 (cento e dezessete) dias de remição pelo cumprimento da pena em situação degradante pelo reeducando, ante a ausência de dispositivo legal, bem como excluiu 1/3 dos tempo remido, em razão do cometimento de falta grave.

Conforme se evola dos autos, o magistrado singular acolheu o pedido ministerial e revogou 117 (cento e dezessete) dias de remidos, pelo cumprimento da pena em
situação degradante pelo reeducando
, ao argumento de
inexistência de previsão legal.

Com efeito, o art. 126 da Lei de Execuções Penais apenas possibilita a remição de dias da pena em razão de exercício de atividades laborais ou estudos.

Dessa maneira, embora as evidentes condições precárias das unidades carcerárias, não há qualquer previsão no ordenamento jurídico vigente que autorize a remição de dias fundada na condição degradante dos estabelecimentos prisionais, isso porque o benefício busca contribuir para a ressocialização do reeducando, a fim de que esse participe de atividades que colaborarão para sua reinserção na sociedade.

Esse é entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 580.252/MS:

“(...) 6. Aplicação analógica do art. 126 da Lei de Execuções Penais. Remição da pena como indenização. Impossibilidade.
A reparação dos danos deve ocorrer em pecúnia, não em redução da pena
. Maioria. 7. Fixada a tese: “Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento”. 8. Recurso extraordinário provido para restabelecer a condenação do Estado ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao autor, para reparação de danos extrapatrimoniais, nos termos do acórdão proferido no julgamento da apelação.”
(RE 580252, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16/02/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 08-09-2017 PUBLIC 11-09-2017) – destaquei.

No caso dos autos, a remição ocorreu por força de decisão do incidente processual n. 2786-91.2015.811.0007 - código n. 125665, à razão de 01 (um) dia para cada 07 (sete) dias de pena cumprida, para todos os presos da Cadeia Pública da cidade de Alta Floresta, em decorrência de alguns períodos de superlotação da unidade carcerária.

Nada obstante, tenho que a decisão que concedeu a remição é inconstitucional, teratológica e ilegal, uma vez que
carece de fundamentação legal
e é
contrária ao texto constitucional
inscrito no art. 37, § 6o.

Assim, a decisão impugnada
viola a tripartição dos poderes
e invade a competência do poder legislativo de criar novas modalidades de remição ou compensação do reeducando por condições degradantes, o que não é facultado à DPE, ao MPE ou o juízo, ainda que em casos de acordo.

Além disso, em que pese os argumentos apresentados pela defesa, a revogação dos dias remidos não fere qualquer princípio processual, haja vista que o referido benefício não faz coisa julgada material, porquanto, diante da sua natureza precária, pode ser revisto e até mesmo desconstituído em casos de irregularidades ou falta grave.

Por isso, ainda que o caso concreto tenha sido apreciada nos autos cód. 125665, já transitado em julgado, tal decisão ainda pode ser revista, eis que estranha ao princípio da coisa julgada, tratando-se tão somente de expectativa de direito.

Nesse mesmo sentido, esta câmara já se manifestou:

“(...) Não há ofensa ao direito adquirido ou à coisa julgada a reanálise de remição dada pelo juízo da execução, uma vez que
a sua concessão diz respeito à mera expectativa de direitos, podendo ser desconstituída em caso de irregularidades.
A LEP prevê apenas e tão somente o abatimento da pena em razão do trabalho ou estudo (art. 126), como forma de contribuir com a ressocialização do encarcerado, sendo certo que a obtenção do benefício pressupõe sua efetiva participação na atividade laborativa ou estudantil. (...)”
(N.U 0004467-62.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020) – destaquei.

De melhor sorte assiste o pedido da defesa quanto à exclusão de 1/3 (um terço) do período remido, em razão do cometimento de falta grave, ante a ausência de fundamentação.

Com efeito, analisando detidamente a decisão impugnada, tenho que essa
carece de fundamentação
, uma vez que o magistrado deixou de apontar os motivos que o levaram a revogar os dias remidos do agravante na
fração máxima prevista
no art. 127 da LEP (1/3 – um terço), fato que acarreta a nulidade do indigitado
decisum
, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988.

Nesse mesmo sentido, trago a jurisprudência:

“(...) A perda da fração máxima de 1/3 (um terço) dos dias remidos não foi devidamente motivada pelas instâncias precedentes, de forma que o decisum não atende ao requisito da motivação suficiente dos pronunciamentos judiciais (art. 93, IX, da CF). Em razão disto, se impôs a concessão parcial da ordem, de ofício, apenas para determinar que a instância a quo faça nova análise acerca da perda dos dias remidos, de modo fundamentado, nos termos do art. 127 da LEP.”
(AgRg no HC 445.459/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)

Assim, diante da falta de previsão legal acerca do percentual mínimo de perda dos dias remidos, é exigido do julgador que, ao fixar tal fração, fundamente sua decisão em elementos concretos que a justifiquem, sob pena, de nulidade por inobservância ao princípio constitucional da exigência de fundamentação das decisões judiciais.

Da leitura da decisão guerreada não se tem qualquer justificativa que sustente a aplicação da fração de 1/3 (um terço) como adequada para a perda dos dias remidos, fato que incorre na
declaração de nulidade
, devendo o magistrado fixar o percentual consignando motivação clara e concreta.

Posto isso, em
harmonia
com o parecer ministerial,
dou parcial

provimento
ao agravo em execução interposto, apenas para
declarar nula
a decisão quanto à revogação de 1/3 (um terço) dos dias remidos, ante a
ausência de fundamentação
, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Por consequência,
determino
ao julgador
monocrático
que profira nova decisão,
motivando
adequadamente seu convencimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020